Tribunal: TJSP
Processo: 2049641-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo interno interposto contra embargos de declaração opostos sobre decisão inicial que deferiu parcialmente liminar em agravo de instrumento. Julgamento deste que resulta na perda de objeto do presente recurso. Agravo interno prejudicado.